Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-05.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA. RELEVANTE FORÇA PROBATÓRIA. DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MESMO CONTEXTO FÁTICO DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E DE NOVA AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a firme e coesa palavra da vítima assume especial relevo, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de ameaça, pelas palavras firmes e uniformes das vítimas, uma testemunha presencial e testemunha policial, bem como que a intimidação sofrida foi suficiente para incutir-lhes temor, inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas.
3. Os delitos de violação de domicílio, descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça são autônomos e tutelam bens jurídicos diversos, não se considerando, no caso concreto, qualquer deles como ato preparatório para a prática do outro, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da consunção.
4. Recurso desprovido.